Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-98.2016.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000603-98.2016.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILZA FABIOLA ZUFFO - CPF: 006.845.871-14 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
A
PELAÇÃO
CÍVEL
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDO.

Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já
apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ILZA FABIOLA ZUFFO
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 216427198
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 215178665
que, à unanimidade,
desproveu
o
Recurso de Apelação Cível nº 0000603-98.2016.8.11.0012
,
mantendo a sentença
que
julgou improcedente
a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Indenização por Dano Moral nº 0000603-98.2016.8.11.0012
, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO
S/A,
ora embargado, condenando a parte embargante/autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15.

Em suma, aduz
a
embargante que o v. acórdão se mostra contraditório, uma vez que este Tribunal
reconhece na sua fundamentação de que a investigação da
causa debendi
da obrigação, do título, por se tratar de uma exceção pessoal do devedor principal, só ele cabe investigar, mas admite, que só poderá ocorrer pelo coobrigado, quando houver má-fé do beneficiário do título ou de nulidade do negócio subjacente por erro, dolo ou fraude, praticadas pelo devedor principal da obrigação.

Nesse sentido,
afirma que
é
o que exatamente está a ocorrer no caso dos autos, pois o título está eivado de fraude, dolo, passível de nulidade, pois foi elaborado fraudulentamente para fins de financiar capital de giro da empresa, o que não corresponde com a verdade, pois tratou-se de borderô de desconto de cheques, de forma maldosa descontado pelo seu ex-marido em sua conta corrente, cheques esses, com sua assinatura falsificada, inclusive confessada pelo embargado beneficiário do título em sua peça contestatória, em conluio com seu ex-marido.

Informa ainda que h
ouve flagrante dolo, viciando o consentimento da embargante, expondo a sua vontade, que diverge da declarada no título, bem como houve fraude que é vício social, quando há o intuito do agente de prejudicar terceiros.

No mais, não restou alternativa
à
embargante senão a oposição dos presentes embargos de declaração com efeito modificativo lastreado no art. 1.022, inc. I c/c
a
rt. 489, inciso 2º, do CPC/15 (Lei 13.105/2015).

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, declarando a inexigibilidade do título
exequendo, que instrui a ação de Execução 0002784-43.2014.8.11.0012, que tramitou perante 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT., invertendo o ônus de sucumbência.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação
da
s contrarrazões
, conforme certidão de

ID nº 21
8433664
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo
o
fragmento do acórdão tido como omisso:

“(...)
V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota, a
parte apelante busca a nulidade do título que instruiu a
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

nº 0002784-43.2014.8.11.0012
movida pela parte apelada (
ID nº 181133757
) mediante declaração de inexigibilidade do título executado que pende contra seu nome.

Analisando a aludida
EXECUÇÃO
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
ILZA FABÍOLA ZUFFO e ELIAS BUENO DE SOUZA
,

esta foi instruída pela
Cédula de Crédito Bancária nº. 351/7042480 c/c nº. 14379-0
emitida em nome da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, tendo como avalistas, ILZA FABÍOLA ZUFFO, ora apelante, e ELIAS BUENO DE SOUZA, firmado no valor originário de
R$71.491,67 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos),
em
21/06/2013
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, consoante a
Lei nº 10.931/2004
, em seu artigo 26, a Cédula de Crédito Bancário consiste em título de crédito que representa uma promessa de pagamento em dinheiro.

A cédula de crédito bancário é emitida por pessoa física ou por pessoa jurídica e possui como favorecido instituição financeira ou entidade equiparada.

De acordo com a referida lei, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados na forma do artigo 28 da citada lei:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais
devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Ainda, conforme o
artigo 29 da Lei nº 10.931/2004
, são requisitos essenciais da cédula de crédito bancário:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I -
a
denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II -
a
promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o
nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI -
a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2o A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma via.

§ 3o Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4o A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins"
.

No caso em tela, a
Cédula de Crédito Bancária nº. 351/7042480
que instruiu a inicial foi emitida em nome da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, tendo como avalistas ILZA FABÍOLA ZUFFO, ora apelante, e ELIAS BUENO DE SOUZA, não se verificando qualquer ilegalidade ou
irregularidade no título executivo que originou a execução, inclusive acompanhado por planilha do cálculo, cumprindo o disposto no § 2º do artigo 28 da lei em discussão. Confira a cédula:

Conforme se verifica, a Cédula foi emitida em nome da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, tendo como avalistas,
ILZA FABÍOLA ZUFFO
, ora apelante, e ELIAS BUENO DE SOUZA, não se verificando qualquer irregularidade no título
executivo que originou a execução, preenchendo na íntegra lei de regência.

Sobre idêntico o tema:

"
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de
operação de crédito, de qualquer modalidade
, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004,
acompanhada de demonstrativo de débito
e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei,
é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada
– Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos
arts
. 28 e 29, da LF 10.931/04, e
arts
. 783 e 784, XII, do CPC/2015
– No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes embargantes, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04
, que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, visto que permitiram às partes apelantes devedoras o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários – A cédula de crédito bancário
embasadora

da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e
arts
. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo."
(TJ-SP - AC: 10062829620208260079 SP 1006282-96.2020.8.26.0079, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 05/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ademais, conforme verificado, a apelante
ILZA FABÍOLA ZUFFO
figura como avalista da empresa FERREIRA ZUFFO LTDA ME, sendo assim, o aval
é obrigação autônoma e independente, que não se vincula ao negócio que deu origem ao título, não podendo o avalista defender-se com base em irregularidade nas transações feitas entre credor e devedor principal das quais não participou, vez que se trata de exceção pessoal do devedor principal. A investigação da causa debendi está na esfera do emitente e não do coobrigado.

“DIREITO COMERCIAL. AVALISTA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE, COMO REGRA. EXCEÇÕES. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE POR ERRO, DOLO OU FRAUDE. TEMAS NÃO ABORDADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESACOLHIDO (...). Em regra, na linha dos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não se permite ao avalista de título opor exceção pessoal do avalizado ou discutir a causa debendi. Excepcionalmente, como nos casos de má-fé do beneficiário do título ou de nulidade do negócio subjacente por erro, dolo ou fraude, é dado ao avalista a discussão da causa originária da cártula (...)."
(STJ - REsp: 249155 SP 2000/0016125-0, Relator: Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.08.2005 p. 115)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI PELO AVALISTA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO IMPROCEDENTE. É defeso ao avalista discutir a 'causa debendi' da relação originária, visto que o aval se trata de obrigação autônoma, prevalecendo ainda que a obrigação do avalizado padeça de eventual vício ou nulidade, desde que este não seja de forma. Recurso Adesivo conhecido e provido."
(TJPR - AC: 3013043 PR 0301304-3, Relator: Fernando Wolff
Bodziak
, Data de Julgamento: 22/03/2006, 14ª Câmara Cível)

Portanto, a única oposição possível de ser levantada ao pagamento da dívida é aquela de ordem pessoal, decorrente de má-fé do beneficiário do título ou de nulidade do negócio subjacente por erro, dolo ou fraude, o que não aconteceu no presente feito.

Ocorre que, pelo que se denota da
Cédula de Crédito Bancário
, inexiste qualquer
vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo. Pelo contrário, resta demonstrado nos autos que cédula foi livremente assinada pelas partes, as quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte devedora não produziu mínimo de prova a fim de contrapor as rubricas lançadas no aludido instrumento, exceto nos cheques em que a apelante alega ter originado o título.

No entanto, tais cheques
não são capazes, por si só, de elidir, ou mesmo desconstituir o título executado, notadamente porque as cártulas trazidas nos autos não atestam ligação direta à respectiva cédula bancária firmada entre a requerente/apelante e o requerido/apelado.

De igual sorte,
o fato de haver ingerência direta ou mesmo indireta na respectiva empresa por parte do ex-companheiro da autora/apelante, por si só, não a exime da responsabilidade que lhe competia, qual seja, a de gerir e realizar gestão empresarial, sendo de sua atribuição a responsabilidade por todo ativo e passivo financeiro da empresa, inclusive sobre as transações bancárias efetuadas em nome da empresa, como muito bem salientou o juiz singular.

Inclusive, da situação entre a apelante e seu ex-companheiro e da perícia realizada nos cheques, valho-me da bem elaborada sentença para subsidiar o meu voto:

“(...) Neste ponto, imperioso ressaltar que o fato de haver ingerência direta ou mesmo indireta na respectiva empresa por parte do agora ex-companheiro da Autora, por si só, não a exime da responsabilidade que lhe competia, qual seja, a de gerir e realizar gestão empresarial, sendo de sua atribuição a responsabilidade por todo ativo e passivo financeiro da empresa, inclusive sobre as transações bancárias efetuadas em nome da empresa.

Percebe-se que embora a narrativa fática relate fraudes, simulações oriundas de cheques custodiados pelo ex-companheiro da Autora durante todos os anos de convivência e, inclusive, em mais de uma empresa por ela constituída, o fato é que
a mesma
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja,
o ônus de demonstrar a exata inexigibilidade do título em questão, notadamente, em detrimento dos cheques custodiados.

Sob o mesmo enfoque, nota-se que a Autora não fez prova de suas alegações atinente ao suposto vício de consentimento, deixando de comprovar ainda que os cheques custodiados tinham vinculação direta com a cédula de crédito, ora objeto de execução nos autos de Código n° 68013, eis que tal incumbência lhe cabia.

Noutro giro, percebo que a respectiva cédula se apresenta como empréstimo – capital de giro, tendo como avalistas, a parte Autora e seu ex-companheiro, apresentando-se devidamente revestida de seus requisitos legais, com liberação da quantia de R$ 71.491,67 que deveria ter sido quitados em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo como data de vencimento 01/08/2013, conforme se extrai das fls. 117/119.

No ponto, tenho que a responsabilidade por parte do avalista, pela liquidação da dívida, é solidária, tendo em vista que constitui obrigação autônoma, em decorrência do aval prestado. Ocorrendo a renovação automática do título, com concessão de crédito sem qualquer oposição do avalista, não há que se cogitar em exoneração do aval.

Ademais, importante consignar ainda que, embora a perícia técnica tenha constatado que as assinaturas firmadas nas respectivas cártulas não são condizentes com a assinatura real da Autora, tal fato não é capaz, por si só, de elidir, ou mesmo, desconstituir o respectivo título exequendo, NOTADAMENTE PORQUE OS CHEQUES AQUI APRESENTADOS NÃO ATESTAM LIGAÇÃO DIRETA À RESPECTIVA CÉDULA
BANCÁRIA FIRMADA ENTRE REQUERENTE E O REQUERIDO.

Com efeito, não há provas capazes de elidir a assinatura da Autora aposta no título de crédito firmado nos autos de Código n° 68013.

Assim, concluo que a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o de comprovar a inexigibilidade do título executivo, ante a existência de validade em sua assinatura ali firmada, juntamente com seu companheiro, à época.

Em suma, não há de se reconhecer a inexigibilidade da execução ora posta.

Por seu turno, sob os mesmos fundamentos, e por consequência, entendo ainda não existir substrato probatório apto a reconhecer dano moral no caso em tela, eis que não há nos autos prova de coação, fraude ou simulação por parte da Requerida quando da promoção de empréstimo para capital de giro, mediante emissão e assinatura da cédula de crédito bancária. Portanto, reconhecida relação jurídica entre as partes ensejadora da respectiva dívida.

Contudo, nada obsta que, reconhecida e comprovada a existência de falsidade ideológica decorrente de assinaturas postas em cártulas custodiadas por seu ex-companheiro, sem autorização da parte Autora,
a mesma
se utilize de ação específica para manejar eventuais pedidos de ressarcimentos e tantos outros (...)”

Desta forma, não tendo a autora/apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar a inexigibilidade do título executivo, ante a existência de validade em sua assinatura ali firmada na condição de avalista, juntamente
com seu companheiro, à época, não há que se falar em nulidade da execução ou do título.

Aliás, é importante salientar que reponsabilidade solidária do avalista decorre da lei que o equipara ao devedor principal, obrigando-o a solver a obrigação representada pelo título de crédito avalizado.

"APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Como o recorrente firmou a cédula de crédito bancário na condição de avalista, assumindo a responsabilidade pelo pagamento da dívida objeto da execução, de forma solidária, o credor pode cobrar a integralidade da dívida tanto do emitente do título quanto do avalista, nos termos do art. 889, caput, do CC."
(TJRS - AC: 70083735647 RS, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA FIRMADA POR EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E POR AVALISTAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESPONSABILIDADE DO AVALISTA – INTEGRAL E SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO SÓCIO COM A EMPRESA – RECURSO PROVIDO. O aval se constitui em obrigação autônoma e solidária, decorrente de manifestação unilateral de vontade, na qual o avalista assume a obrigação de garantir o pagamento, total ou parcialmente, na
data do vencimento do título, sem benefício de ordem. "O avalista do título de crédito, vinculado a contrato de mútuo, também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário" (Súmula 26/STJ)".
(TJMS - AI: 14108286520208120000 MS 1410828-65.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020)

Assim sendo, por qualquer ângulo que analise a causa, o direito não socorre a apelante, desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 98, § 3º, do CPC15, já que a apelante é beneficiária da assistência judiciária.

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas e contraditórias.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeit
o
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024